Tribunal: TJSP
Processo: 1012183-25.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Imóvel. Transferência de imóvel mediante dação em pagamento entre o credor e terceiro. Impossibilidade. Ineficácia da dação em pagamento em razão da ausência de notificação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação ao novo credor-cessionário. Entendimento do art. 290 do CC. Cancelamento de registro imobiliário referente à transferência do imóvel por dação em pagamento.

Ementa:
APELAÇÃO. Imóvel. Transferência de imóvel mediante dação em pagamento entre o credor e terceiro. Impossibilidade. Ineficácia da dação em pagamento em razão da ausência de notificação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação ao novo credor-cessionário. Entendimento do art. 290 do CC. Cancelamento de registro imobiliário referente à transferência do imóvel por dação em pagamento. Cabimento. Registro tardio da dação em pagamento, sendo que todos os negocios anteriores já foram concretizados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS das partes requeridas-recorrentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012183-25.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é parte recorrente
SUITBERTO PIRES DO NASCIMENTO, NELSON FARES S.A. ENGENHARIA E
COMÉRCIO, Banco Economico Sa, é a parte recorrida RUI LEMOS SMITH,
CREUSA DE SOUZA SMITH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 2/10
Voto no: 4605
Apelação no: 1012183-25.2014.8.26.0477
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Praia Grande
Foro de origem: Foro de Praia Grande
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Eduardo Hipolito Haddad
Recorrente: SUITBERTO PIRES DO NASCIMENTO, NELSON FARES S.A.
ENGENHARIA E COMÉRCIO, Banco Economico Sa
Recorrido(a): RUI LEMOS SMITH, CREUSA DE SOUZA SMITH
APELAÇÃO. Imóvel. Transferência de imóvel mediante dação
em pagamento entre o credor e terceiro. Impossibilidade.
Ineficácia da dação em pagamento em razão da ausência de
notificação pessoal do devedor para o cumprimento da
obrigação ao novo credor-cessionário. Entendimento do art.
290 do CC. Cancelamento de registro imobiliário referente à
transferência do imóvel por dação em pagamento. Cabimento.
Registro tardio da dação em pagamento, sendo que todos os
negocios anteriores já foram concretizados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS
DESPROVIDOS das partes requeridas-recorrentes.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
227/230, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na
realização de todos os atos que se fizerem necessários a fim de possibilitar a efetiva
outorga da escritura pública; na declaração do cancelamento do registro no 06 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 3/10
matrícula no 178.620 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Praia
Grande, em razão da existência da noticiada alienação anterior, e, como pedido
subsidiário, a conversão dos pedidos em indenização por perdas e danos, rescindindo-se
o instrumento de permuta realizado com o requerido Suitberto, retornando ao status quo
com a devolução do bem e dos valores despendidos, além da condenação na multa
ccntratual.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO em relação ao réu Suitberto.
Sucumbentes arcarão os autores com as custas e honorários que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. JULGO
PROCEDENTE o pleito inicial cancelando o registro numero 6
(fls. 27) e condenando a ré Nelson Fares a outorga da escritura
em favor dos autores no prazo de 30 dias sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 limitada ao valor venal do imóvel. Pelo
principio da causalidade - e porque a outorga da escritura
pressupõe o cancelamento já decretado do registro 6 - ambos os
reus banco Economico e Nelson Fares são condenados as custas
e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
PRI"
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 233/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 4/10
Decisão que acolheu os embargos de declaração, aclarando que as
condenações sucumbenciais são solidárias (fls. 235).
No presente instante, inconformada, a parte requerida-recorrente,
empresa NELSON, suscita: i) eficácia da escritura de dação em pagamento,
especialmente com relação ao imóvel consistente no apartamento no 51, situado na
Avenida Rio Branco, 36, Praia Grande - SP; ii) improcedência dos pedidos formulados
pelos autores.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 263/264).
Recurso de apelação interposto pela requerida-recorrente, BANCO
ECONÔMICO, na qual aduz: i) existência da notificação; ii) eficácia da dação em
pagamento.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 280/281).
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 284/288).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 5/10
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 6/10
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ineficácia da dação em
pagamento, em razão da ausência de notificação pessoal do devedor para o
cumprimento da obrigação ao novo credor-cessionário:
"Convenha-se que a cessão dos direitos creditórios, por forca de
lei - seja da época (artigo 1069, CC/16), seja atual (artigo 290,
NCC) - exige a notificação pessoal do devedor para o
cumprimento da obrigação ao novo credor-cessionário, sob pena
de ineficácia para com o devedor, cousa que absolutamente não
ocorreu.
Dai porque, pese embora ineficácia não se confunda com
nulidade, em tese,
não
poderia o banco Econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 7/10
simplesmente procurar retomar o bem, ou mesmo dar por
rescindido o contrato, senão apenas apos regular notificação
sobre a cessão - apenas a ré Nelson Fares poderia, assim,
reclamar da inadimplência do compromissário-devedor Jose
Candido ou herdeiros, no caso.
Digno de nota que a averbação junto ao CRI da dita cessão
somente se operou em 2014 - muito apos o ultimo contrato
relativo ao imóvel, a permuta envolvendo os autores, que
portanto deste fato jamais tiveram ciência à época da transação,
sendo ineficaz a dita cessão também com relação a eles.
Mais do que isso, em caso de eventual rescisão do contrato para
com Jose Candido, era de extremo rigor a notificação
premonitoria - não operada, quer pela construtora Nelson Fares,
quer pelo banco Econômico - e portanto o contrato não se
encontra rescindido 'de forma automática' como se pretende.
Ineficaz a cessão para com o devedor originário Jose Candido,
seriam validas e livres do onus todas as demais transações
envolvendo os demais cessionários (Suitberto e deste aos
autores).
É bem verdade que a cessão de Jose Candido também não teve
eficácia para com o credor Nelson Fares, já que sem sua
anuência, desatendida a clausula 6a de fls. 30; ocorre que
quando da cessão de Jose Candido, a propria construtora Nelson
Fares já não era mais a credora - com o que dita ineficácia não
tem qualquer repercussão no caso.
Digno de nota que a Nelson Fares sabia de plano quando da
cessão por escritura publica (em 1984 0 fls. 175 e 179) que não
mais era a credora, e sim o banco Econômico a quem cedeu os
creditos decorrentes do bem; mas quanto ao devedor, este sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 8/10
tinha ciência de que anuência deveria pleitear junto ao banco
Economico."
No tocante à possibilidade de cancelamento do registro no 6 da matrícula
do imóvel, referente à transmissão, por dação em pagamento, do imóvel em questão,
segue trecho da r. Sentença:
"Em resumo, permaneceu ineficaz a cessão ate seu registro, em
2014 (fls. 27), quando já tarde demais, pois que todos os
negocios anteriores já concretizados.
Em que pese tenha de fato havido inadimplência de Jose
Candido, tanto que protestadas as promissórias em seu nome
conforma fls. 187/196, estas o foram pelo banco Econômico, e o
contrato jamais fora rescindido, sequer enviada notificação
premonitoria por quem quer que seja (construtora ou banco),
convalidando as demais cessoes; restaria a quem de direitose o
caso, apenas a via indenizatoria patrimonial - mas a rescisão em
si considerada é fora de propósito.
Seria pois, apenas ineficaz o registro n. 6 quanto aos autores,
não fosse por um 'pequeno' detalhe: o dito registro NÃO
obedeceu o quanto constante das escrituras de fls. 165/182 e
183/186, mormente no que tange as ressalvas de fls. 175 e 179,
posteriormente ratificados.
As escrituras jamais autorizavam o registro de uma dação em
pagamento, da transferência da propriedade pura e simplesmente
- e sim que havia expressa ressalva apenas e tao somente quanto
a cessão dos creditos e direitos decorrentes do compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 9/10
venda e compra originário entre Nelson Fares e Jose Candido.
Houve, sim, um registro completamente dissociado do quanto
pactuado e portanto absolutamente invalido, devendo portanto
ser cancelado - e se acaso alguma anotação sobrevier em relação
a cessão, que seja retratando o que de fato se passou: a cessão
dos direitos e obrigações referentes ao compromisso de venda e
compra do imóvel ao banco Econômico."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, os recursos de apelação devem ser DESPROVIDOS, mantendo-
se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012183-25.2014.8.26.0477 - Voto no: 4605*rl/frg 10/10
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)